Tribunal: TJDFT
Processo: 0717518-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717518-78.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JOÃO DE LIMA MARQUES RECORRIDOS: MARIA DE LOURDES PAIS MARQUES, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ESPÓLIO DE VALDI DE AZEVEDO MARQUES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES PAIS MARQUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BEM. IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO. PRESSUPOSTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARTS. 1.417 E 1.418 DO CÓDIGO CIVIL. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1.Apelação contra sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação adjudicatória de bem imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é saber se há direito de adjudicação compulsória de bem imóvel fundada em cessão de direitos imobiliários não registrada no registro de imóveis em que o proprietário do bem prometeu vender o imóvel a pessoa diversa do cessionário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O promitente comprador, amparado em compromisso de compra e venda de imóvel, em que não se pactuou arrependimento, celebrado por instrumento público ou particular e cujo preço já tenha sido integralmente pago, tem o direito de requerer a adjudicação compulsória em caso de recusa ou omissão do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva de compra e venda. É necessário o registro do contrato no cartório de registro imobiliário para a atribuição dos efeitos erga omnes. 4. O promitente vendedor deve ter relação jurídica com o promitente comprador ou deve estar obrigado a outorga do título de propriedade a partir do conhecimento de direito do promitente comprador, materializado em registro público, que lhe confere oponibilidade a terceiros, para que exista o direito de adjudicação. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação desprovida. Tese de julgamento: "Não há direito à adjudicação compulsória quando o proprietário de imóvel não prometeu venda do bem àquele que alega ter o direito de adjudicar, de modo que não há relação jurídica entre as partes". ___________________ Dispositivos relevantes: CC, arts. 1.417 e 1.418. Jurisprudência Relevante: Súmula no 239/STJ. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, inciso XXIII, 170, inciso II, e 182, § 2o, todos da Constituição Federal, 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, e enunciado 239 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que comprovou os requisitos legais no que se refere à cadeia sucessória dos direitos aquisitivos sobre o imóvel adquirido mediante promessa de compra e venda. Afirma que ante a recusa em outorgar a escritura, deve ser julgado procedente o pedido de adjudicação compulsória, haja vista a posse mansa e pacífica por mais de 20 (vinte) anos, ou 40 (quarenta) anos, se levada em consideração a cadeia originária. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do TJ/SP, do TJ/PI, do TJ/PR, e deste Tribunal de Justiça. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANTÔNIO RILDO PEREIRA SIRIANO, OAB/DF 29.403. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 5o, inciso XXIII, 170, inciso II, e 182, § 2o, todos da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 239 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). No que tange ao mencionado malferimento aos artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano, também não cabe subir o inconformismo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: A Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e João de Lima Marques não têm relação jurídica entre si. A cessão de direitos não pode ser oposta ao terceiro de boa-fé que não participou do negócio jurídico [...] Concluo que João de Lima Marques não é promitente comprador do imóvel, pois a proprietária, qual seja, a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), não lhe prometeu vender o imóvel. João de Lima Marques, consequentemente, não tem direito de adjudicar o bem (ID 66917290). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). O recurso especial também não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com julgados deste Tribunal de Justiça, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 73007701. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016